Tribunal: TJSP
Processo: 2236128-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Improcedência. Inclusão dos sócios no polo passivo da execução indeferida. Agravo de instrumento. Artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Empresa dissolvida. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Improcedência. Inclusão dos sócios no polo passivo da execução indeferida. Agravo de instrumento. Artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Empresa dissolvida. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir o pagamento da dívida. Abuso da personalidade jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e TJSP. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade de ex-sócio da sociedade limitada. Inteligência do parágrafo único do artigo 1.003 e artigo 1.032 do Código Civil. Retirada do sócio averbada na JUCESP em 18.07.2007. Prazo de dois anos transcorrido. Ajuizamento da execução que não é apta a prorrogar a responsabilidade do ex-sócio. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado posteriormente, quando o ex-sócio já não respondia pelas dívidas da sociedade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.